Tribunal: TJDFT
Processo: 0769316-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. FRAUDE NO CARTÃO DE CRÉDITO. ESTORNO REALIZADO. SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DAS OPERAÇÕES E CONDENOU A INSTITUÇÃO FINANCEIRA A COMPENSAR OS DANOS MORAIS. PRETENSÃO RECURSAL DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A aplicação da penalidade do parágrafo único, do art. 42, do CDC exige o pagamento em excesso ao fornecedor.
2. A hipótese trata de fraude na utilização do cartão de crédito e o autor informa que os descontos realizados pelo banco em sua conta corrente entre 17/10/2023 e 10/11/2023, no total de R$ 8.637,23, foram estornados em 22/11/2023 (ID 60022540, pág. 6).
3. Em se tratando de fraude na utilização do cartão de débito e tendo o valor da operação sido transferido à terceira pessoa, não se configuram os requisitos necessários para a devolução em dobro pela instituição financeira na qual a parte autora mantém a conta bancária.
4. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação.